Tribunal: TJMT
Processo: 0003383-96.2008.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003383-96.2008.8.11.0042
APELANTE: EVERALDO RODRIGUES DE ALCANTARA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, cumpre destacar o observado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça na manifestação anexada sob o ID 8573159, no sentido de que, aparentemente, ao i. Órgão Ministerial de primeiro grau não foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões ao apelo interposto pelo réu EVERALDO RODRIGUES DE ALCANTARA.
Por conseguinte, com supedâneo no art. 51, inc. VI, do RITJMT, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA e determino, primeiro, que a diligente Secretaria Criminal Unificada proceda à busca das contrarrazões ministeriais nos autos físicos porventura acondicionados no Departamento após digitalização para inserção no sistema PJe, e acaso disponíveis, promova a respectiva juntada aos autos eletrônicos.
Não sendo esta a hipótese, devolvam-se os autos d. juízo de origem, a fim de que intime o Ministério Público para, em querendo, apresentar as contrarrazões ao apelo interposto pela Defesa, no prazo e forma legais.
Tudo cumprido, dê-se nova vista dos autos a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator